Tribunal: TJBA
Processo: 8005277-29.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005277-29.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: MARIA EDILEUSA NASCIMENTO FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
LUCAS PEREIRA DE AZEVEDO, FARLEY KAIQUE GOMES DE SALES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA SEGURADORA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE RETORNO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. MÉRITO. PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. MICROFILMAGENS DE CONTRACHEQUES E PROVA TESTEMUNHAL. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA APELANTE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. DANOS MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

O requerimento administrativo à seguradora realizado logo após o óbito interrompe o prazo prescricional. A omissão da seguradora ao não responder ao pedido impede o reinício da contagem. Preliminar rejeitada.

A existência do contrato de seguro é demonstrada por contracheques do segurado falecido que indicam descontos a título de seguro, corroborados por prova testemunhal.

A seguradora, detentora dos documentos que poderiam elidir a alegação das autoras, não os apresentou, aplicando-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC).

A negativa de pagamento por mais de 30 anos, sem justificativa concreta, caracteriza afronta à boa-fé objetiva e configura dano moral indenizável, sendo razoável o valor fixado em R$ 10.000,00.

Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8005277-29.2019.8.05.0146, em que são partes, como Apelante SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., e, como Apeladas, MARIA EDILEUSA NASCIMENTO FERNANDES e EDILMARA FERNANDES DOS SANTOS.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora